Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO. ENCOMENDA E CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO POR E-MAIL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. Com base na vasta documentação anexada aos autos, verifica-se que o autor provou o fato constitutivo do seu direito, referente a entrega dos produtos que deram origem a presente demanda por falta de pagamento.
3. Por outro lado, os fatos e fundamentos alegados pela apelante para a refutar a pretensão esbarram no acervo probatório, que contradiz suas afirmações.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.